Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717706-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA CAETANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA CAETANO DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0712536-89.2021.8.07.0003, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que a agravada se abstenha de realizar descontos em seu contracheque referentes ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Em suas razões recursais, a agravante defende a existência da probabilidade do direito por não ter contratado empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, destacando que não recebeu da Instituição Financeira o contrato, o que lhe impossibilita de colacionar aos autos qualquer instrumento do negócio entabulado. Ressalta que foram juntados aos autos áudios das ligações com o agravado que demonstram ter sido ludibriada no momento da elaboração do negócio jurídico. Destaca que, no caso, não se trata de inexistência do contrato e sim da má fé do agravado no momento da contratação. Pontua que, nos termos do entendimento jurisprudencial, é cabível a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados entabulados de forma irregular, o que se amolda ao presente caso. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas referentes aos empréstimos consignados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Ausente preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita em Primeira Instância (ID 91421715 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada no que tange ao indeferimento do pedido da antecipação de tutela: 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por VERA LÚCIA CAETANO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN S/A. Sustenta a parte autora que, no final do ano de 2017, buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, mas que foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Requer em sede de tutela de urgência que o banco se abstenha de realizar descontos em seu contracheque referentes ao contrato mencionado. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015 Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Pela análise dos autos, verifica-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora. Não há como afirmar que a parte autora fora ludibriada, já que sequer fora juntado o contrato firmado entre as partes. Noutro giro, não se mostra presente tampouco o periculum in mora, já que o referido contrato fora firmado em 2017 e apenas agora, após quatro anos, a autora ingressou em juízo. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. (...) Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma que o agravado agiu com má fé no momento da elaboração do negócio jurídico, pois deixou de informá-la acerca da verdadeira natureza do contrato, não tendo conhecimento de que se tratava de contrato para adquirir cartão de crédito com reserva de margem consignável. Assim, é devida a suspensão dos descontos em sua folha relativos a este empréstimo, contratado de forma irregular. Observa-se, contudo, que a comprovação da alegada má-fé necessita de dilação probatória, pois, inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade do negócio jurídico, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação da autora, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive, considerando que, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato ora questionado. Lado outro, considerando que o contrato ora questionado foi firmado há mais de quatro anos; considerando o valor da parcela descontada no importe de R$ 359,61 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos); considerando a renda percebida pela autora, ora agravante (ID 91326816); considerando, a priori, o não comprometimento da sua subsistência; e, por fim, considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida. Ademais, da folha de pagamento é possível verificar a informação de que o desconto do Banco Pan S/A se trata de amortização de cartão de crédito, não sendo crível que, ao longo de mais de três anos, não tenha a agravante consultado o seu contracheque e se apercebido da real modalidade dos descontos. Não havendo verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2021 15:32:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador